Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em valor equivalente a um salário mínimo e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos fixados e a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 da CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório.
5. A análise das provas revela capacidade financeira do genitor superior à alegada, afastando a hipossuficiência.
6. A ausência de quebra de sigilo fiscal da genitora não configura nulidade, diante da inércia da parte interessada e da irrelevância da prova para o deslinde da controvérsia.
7. A inversão do ônus da prova não ocorreu, sendo legítima a exigência de comprovação da renda pelo alimentante.
8. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CC.
9. As necessidades de criança de dois anos são presumidas, e o valor fixado na sentença, equivalente a cerca de 25% da renda estimada do alimentante, revela-se adequado e proporcional.
10. A prestação de alimentos in natura é medida excepcional que não se justifica quando não existe consenso entre os genitores nem demonstração de benefício inequívoco à menor.
11. Havendo sucumbência recíproca e equivalente, as partes devem suportar os ônus sucumbenciais na mesma proporção.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, art. 229. CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.634. CPC, art. 98, art. 99, § 2o e § 3o, art. 355, inc. I, art. 370, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728276-53.2018.8.07.0016, Rel(a). Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, p. 12.11.2019.